Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723130-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INVESTCAR VEICULOS LTDA - ME RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. 24 MESES. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. DAS FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS POSTERIORES À PORTABILIDADE. 1. O contrato firmado entre as partes envolveu a aquisição de 41 linhas telefônicas e 18 aparelhos smartphones. Não há dúvidas que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova e exclusão da cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 2. É válida a cláusula de permanência (fidelização) livremente pactuada nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel, tal como o prazo de 24 (vinte e quatro) meses em contratos corporativos (entre pessoas jurídicas), desde que esteja expressa no ajuste e que haja contraprestação de benefícios pela operadora de telefonia. Precedentes. 3. Os valores referentes aos serviços posteriores à data do pedido de interrupção não são devidos, tendo em vista se tratar de fator imputável exclusivamente à empresa de telefonia que manteve a cobrança regular mesmo após a efetiva portabilidade de linha telefônica. 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, inciso VI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da legislação consumerista, especialmente quanto a inversão do ônus probatório. Aduz o reconhecimento da abusividade da cláusula de fidelização. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, inciso VI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010